Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Processo : 0702284-94.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 219867557 dos autos originários n. 0717449-58.2024.8.07.0020), proferida em ação de conhecimento objetivando a restituição de valores da conta do PASEP, na qual o Juízo a quo incluiu a Caixa Econômica Federal no polo passivo e declinou da competência para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. O AUTOR-AGRAVANTE relembra que ajuizou a demanda visando à recomposição dos valores referentes à sua conta do PASEP, que teriam sido mal geridos pelo Banco do Brasil S.A., além de pleitear indenização por danos materiais. Alega que não há elementos nos autos que justifiquem a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal, considerando que toda a gestão da conta PASEP do agravante foi realizada exclusivamente pelo Banco do Brasil S.A. Alude ao Tema 1.150 do STJ que fixou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder pelas irregularidades na gestão das contas do PASEP, sendo desnecessária a inclusão de outros entes no polo passivo”. Acrescenta a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da resp. decisão agravada. Deferido o efeito suspensivo (id. 68144698). Contraminuta pelo não provimento do recurso (id. 68916970), com pedido de condenação do agravante em honorários advocatícios. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Conheço do recurso no tocante à competência por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial), ante a determinação de remessa dos autos à Justiça Federal em face de inclusão da Caixa Econômica Federal na lide. Aplico tese do Tema Repetitivo 1.150 do STJ: "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa". Logo, não há falar em incluir a Caixa Econômica Federal na lide. No particular, incide o enunciado da Súmula 42 do STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Ausente o liame obrigacional para o chamamento da Caixa Econômica Federal e remessa dos autos à Justiça Federal, persiste a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, senão vejamos o seguinte precedente julgado no STJ: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019) Ante o exposto, a decisão deve ser reformada para determinar o prosseguimento do feito no juízo a quo. Apenas isso já prejudica a análise do pedido em contrarrazões para condenação do agravante em honorários (Tema Repetitivo 1.059 do STJ). Dou provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator